Tribunal: TJDFT
Processo: 0712072-49.2023.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0712072-49.2023.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MICHAEL VINICIOS PEREIRA DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 30a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 14/8/2024 a 21/8/2024 e incluir em pauta presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 8 de agosto de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora